Tribunal: STF
Processo: RE 1372357
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AÇÃO DE COBRANÇA Loteamento Associação de moradores - Rateio de despesas de conservação e manutenção Inexigibilidade da obrigação de se associar Recurso Especial Repetitivo no. 1.280.871 do C. STJ Liberdade de associação que prevalece sobre eventual enriquecimento sem causa dos não associados Contrato padrão de aquisição do imóvel do qual consta expressamente a obrigação do adquirente de arcar com as despesas relativas à manutenção do loteamento Hipótese que apresenta peculiaridades, não autorizando o “distinguishing” Requerida que não adquiriu o imóvel da loteadora, mas de terceiros Contrato padrão que não havia constado da matrícula do imóvel Averbação, com remissão à associação, realizada na mesma data do registro do título translativo da ré Hipótese em que não se demonstrou a prévia ciência, pela adquirente, da existência da associação, não se podendo presumir a intenção de associar-se Lei nº 13.465/17 que não se aplica retroativamente. Sentença reformada Recurso da ré provido.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 3º, I; 5º, XVII, LIV e LV; 6º e 93, X, da CF. 



    A pretensão não merece acolhimento, tendo em vista que, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seriam necessários: (i) o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF; e (ii) a interpretação da norma infraconstitucional aplicável ao caso. Eventual ofensa à Constituição seria indireta. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA. LOTEAMENTO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1.  É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF.



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3.  Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1336620-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno)



          Ademais, cabe destacar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes - Tema 660).



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



          Brasília, 25 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator